Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729699-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMES RODRIGUES LACERDA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ermes Rodrigues Lacerda em face da r. decisão (ID 240587157, na origem) que, nos autos da Ação de Restituição de Valores ajuizada em desfavor de Banco Master S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça (ID 74226393). Oportunizou-se ao Recorrente a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntadas petição e documentação (IDs 74458865 a 74458868). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. In casu, o Recorrente declarou ser aposentado e informou que o histórico de créditos do benefício previdenciário representa o comprovante de sua renda, no valor líquido de R$ 2.140,73 (dois mil cento e quarenta reais e setenta e três centavos). Afirmou também que não declara imposto de renda. Contudo, a despeito da oportunidade concedida, o Agravante não colacionou os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em desatendimento ao comando judicial (ID 74233349). O relatório de contas e relacionamentos, colacionado na origem, atesta que o Autor possui conta em 9 (nove) instituições financeiras (ID 240241138, na origem). Todavia, apresentou extrato bancário de apenas de 3 (três) instituições, sendo que os documentos do ID 74458866, que, em tese, se refeririam aos extratos bancários da conta mantida no Santander, sequer são legíveis. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 74458867 e 74458868). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator